Tribunal: TJDFT
Processo: 0712144-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUIDADOS A GENITORES IDOSOS DOENTES. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, fundamentado na alegação de imprescindibilidade do apenado para o cuidado dos pais idosos, ambos portadores de problemas de saúde, mediante uso de monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária ao apenado, condenado em regime fechado, em razão da necessidade de cuidados aos seus genitores idosos e doentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A concessão de prisão domiciliar em regime diverso do aberto é admitida apenas em hipóteses excepcionais, mediante demonstração da imprescindibilidade do apenado para os cuidados de terceiros, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJDFT.
4 - A decisão agravada se fundamenta na ausência de comprovação de doenças incapacitantes dos genitores e na existência de rede sociofamiliar de apoio, composta por filhos e netos, capaz de suprir as necessidades dos idosos.
5 - Estudos psicossociais demonstram que, embora o agravante auxilie os genitores, estes possuem autonomia parcial, recebem acompanhamento médico próximo e mantêm renda própria, além de residirem em imóvel próprio.
6 - A imprescindibilidade da presença do agravante não foi comprovada, uma vez que outros familiares, mesmo com dificuldades, podem prestar auxílio, não configurando situação de abandono ou ausência de assistência.
7 - A gravidade do crime praticado pelo agravante (roubo com restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo) e a existência de mandado de prisão em aberto reforçam a inadequação da concessão do benefício pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A concessão excepcional de prisão domiciliar a apenado em regime diverso do aberto exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade de sua presença para cuidados de terceiros.
2 - A existência de rede sociofamiliar de apoio e a autonomia parcial dos beneficiários afastam a excepcionalidade necessária para o deferimento da medida humanitária.
3 - A gravidade do delito e o perfil do apenado podem ser considerados para a avaliação da inadequação da concessão de benefícios na execução penal.